Tribunal: TJSP
Processo: 0004297-60.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Apresentação de CNH falsa em fiscalização de trânsito – Firme e coerente relato do policial – Conduta típica e antijurídica – Documento apto a ludibriar terceiros – Condenação de rigor.
Pena e regime prisional fixados com critério, no piso – Sentença mantida.
Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Apresentação de CNH falsa em fiscalização de trânsito – Firme e coerente relato do policial – Conduta típica e antijurídica – Documento apto a ludibriar terceiros – Condenação de rigor.
Pena e regime prisional fixados com critério, no piso – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004297-60.2017.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
EDUARDO FRANCISCO PINTO SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004297-60.2017.8.26.0291 -Voto no 50401
2
Apelação Criminal no 0004297-60.2017.8.26.0291
Apelante: Eduardo Francisco Pinto Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jaboticabal
Voto no 50401
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Recurso da
defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e
autoria demonstradas – Apresentação de CNH falsa em
fiscalização de trânsito – Firme e coerente relato do policial
– Conduta típica e antijurídica – Documento apto a
ludibriar terceiros – Condenação de rigor.
Pena e regime prisional fixados com critério, no piso –
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 162/164, que julgou procedente a ação penal movida em
face de Eduardo Francisco Pinto Santana e o condenou ao cumprimento
da pena de 02 anos de reclusão, no regime inicial aberto, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no
art. 304, caput, c.c. art. 297, ambos do Código Penal, substituída a sanção
corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da
privativa de liberdade, de forma e molde a ser deliberado em sede de
execução, além do pagamento de prestação pecuniária no valor de dois
salários mínimos, a entidade pública ou privada, com destinação social.
Inconformada, recorreu a defesa postulando a
absolvição do acusado por atipicidade da conduta, haja vista a
impossibilidade do meio utilizado, dada a falsificação grosseira do
documento ou, ainda, por não ter o acusado apresentado o documento
para a autoridade policial (fls. 178/185).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004297-60.2017.8.26.0291 -Voto no 50401
3
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério
Público (fls. 188/189), a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento
do recurso (fls. 197/204).
É o relatório.
O reclamo não comporta acolhimento.
Consta da denúncia que no dia 03 de Maio de
2017, às 15h25min, na cidade de Jaboticabal, Eduardo Francisco Pinto
Santana fez uso de documento público falsificado, conforme laudo de fls.
20/22.
Segundo restou apurado, policiais militares
rodoviários, durante fiscalização de trânsito, abordaram o acusado e lhe
solicitaram que apresentasse os documentos pessoais e do veículo,
oportunidade em que ele apresentou a sua CNH e, nas pesquisas
realizadas pelos milicianos, constatou-se que a verdadeira CNH do
acusado se encontrava vencida e suspensa, dados estes divergentes da
CNH apresentada por Eduardo.
Ao ser indagado, o acusado admitiu que a CNH
que portava era falsa.
O laudo pericial acostado a fls. 20/22 concluiu
que o espelho do documento em questão é “Falso”.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 07)
e pelo laudo de constatação de autenticidade documental que concluiu que
a CNH é falsa (f. 22/24).
A autoria é incontroversa.
Interrogado em juízo, o acusado Eduardo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004297-60.2017.8.26.0291 -Voto no 50401
4
Francisco Pinto Santana declarou que estava com sua habilitação
suspensa em razão dos pontos recebidos por multas e que, quando estava
em São Paulo, conversando com um amigo, este lhe indicou uma pessoa
que fazia CNH falsa. Confirmou que pagou R$ 1.500,00 pelo documento,
que lhe foi entregue por um mototaxi e que o fez para apresentar quando
fazia o carregamento do caminhão, por ser essa uma exigência de quem
contratava seus serviços.
A testemunha Tiago Marques Travaini, policial
militar, em juízo, confirmou os termos da denúncia. Asseverou que, durante
abordagem de rotina, solicitou os documentos tanto do acusado, como do
veículo que ele conduzia e que, em consulta feita, constatou que a
habilitação do acusado estava vencida e suspensa, o que conflitava com as
informações impressas na CNH apresentada pelo acusado. Ao ser
indagado, Eduardo confessou que a habilitação era falsa.
A testemunha Silvio Pascual, policial militar,
corroborou as declarações de seu colega de farda.
Já as testemunhas Marcos Antônio Caporicci,
Valdecir de Oliveira Pires e Luís Gustavo Teixeira Costa, nada
acrescentaram para o deslinde dos fatos.
O laudo pericial, por sua vez, assim concluiu:
“Face ao observado, conclui-se que o espelho do
documento em questão é falso” (fl. 24).
Pois bem, não é possível acolher a tese
defensiva de atipicidade da conduta, pela impossibilidade do meio utilizado,
sob a alegação de falsificação grosseira do documento.
E isso porque apenas através de perícia ficou
comprovada a falsificação, ante a divergência da numeração do órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004297-60.2017.8.26.0291 -Voto no 50401
5
emissor, divergência das marcas d'água, vista com luz ultravioleta, entre
outras, que, com certeza, escapam ao homem médio, tanto que o acusado
admitiu ter feito uso do documento para carregar o caminhão.
Além disso, pelas declarações do policial militar,
é possível concluir que a falsificação restou evidenciada apenas após a
consulta feita pelo agente da lei, em razão da divergência entre os dados
constantes da CNH apresentada e os constantes do sistema, que acusava
que a habilitação do acusado estava vencida.
Mas não é só.
Consta,
ainda,
que,
indagado,
Eduardo
confessou tratar-se de documento falso, adquirido por ele, pela quantia de
R$ 1.500,00.
Portanto, configurado o dolo na conduta e
tratando-se de documento falso apto a ludibriar terceiros, não há como se
acolher a tese de atipicidade da conduta.
Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 298 E 304
DO
CÓDIGO
PENAL.
TRANCAMENTO.
ATIPICIDADE.
CRIME
IMPOSSÍVEL. CONTRAFAÇÃO GROSSEIRA. NÃO OCORRÊNCIA.
FRAUDE APTA A LUDIBRIAR TERCEIROS. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. (...) 1. Somente haverá crime impossível no
crime de falso, por absoluta impropriedade do objeto material, quando a
contrafação for a tal ponto grosseira que não seja apta a ludibriar a
atenção de terceiros. (...)” (STJ, HC 417383/SP, 6a Maria Thereza de Assis
Moura, jg. 12/12/2017, DJe 19/12/2017).
Já a afirmação de que o documento não foi
apresentado aos policiais, que apenas tiveram acesso a ele porque o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004297-60.2017.8.26.0291 -Voto no 50401
6
acusado, ao pegar o documento do veículo, derrubou-o no chão, além de
não ser crível, não encontra qualquer razoabilidade com os fatos trazidos
nos autos, tendo em vista que, uma vez que o documento era usado para
carregar o caminhão, não havia razão para não ser utilizado em uma
parada no posto policial.
Com efeito, a condenação de Eduardo Francisco
Pinto Santana era mesmo medida de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, nenhum reparo
há a ser feito.
Observadas as diretrizes do art. 59 do Código
Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, 02 anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, tornada definitiva, à
míngua de outras modificadoras.
Por fim, diante do total da pena cominada, das
peculiaridades do delito, praticado sem qualquer violência ou grave ameaça
à pessoa, assim como da primariedade e das circunstâncias judiciais
favoráveis ao acusado, a substituição penal e o regime inicial aberto
mostraram-se adequados ao caso e suficiente à reprovação da conduta.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Eduardo Francisco
Pinto Santana, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida.
Salles Abreu
Relator